Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-29.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA POR ATRASO NA ABERTURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
Impetração objetivando o afastamento da multa aplicada por abertura do inventário extrajudicial fora do prazo legal, prevista no art. 21, inc. I, da Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu o ITCMD no Estado de São Paulo.
Inaplicabilidade da norma aos procedimentos de inventários

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA POR ATRASO NA ABERTURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
Impetração objetivando o afastamento da multa aplicada por abertura do inventário extrajudicial fora do prazo legal, prevista no art. 21, inc. I, da Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu o ITCMD no Estado de São Paulo.
Inaplicabilidade da norma aos procedimentos de inventários extrajudiciais, notadamente porque a norma que criou os inventários extrajudiciais (Lei Federal no 11.441/2007) é posterior à lei que instituiu o ITCMD, de maneira que o prazo de dois meses previsto no art. 611 do CPC, portanto, refere-se somente à instauração do processo de inventário judicial.
Ademais, é de considerar que esses prazos não são rígidos nem fatais, uma vez que é comum o atraso na abertura do inventário. Diversas as razões, como o trauma decorrente da perda de um ente familiar, dificuldades financeiras, problemas na contratação de advogado ou a necessidade de diligências para localização dos bens e sua documentação.
Outrossim, o requerimento fora de prazo não implica indeferimento de abertura do inventário pelo juiz, mesmo porque se trata de procedimento obrigatório, de ser cumprido a qualquer tempo, sem prazo fatal ou preclusivo.
Nesse contexto, com razão a apelante ao invocar o tratamento desigual em situações similares, o que efetivamente acarreta na supressão do princípio da isonomia, previsto nos artigos 5o, e 150, II da Constituição Federal.
Por fim, cumpre observar que os prazos processuais para abertura e encerramento de inventário, estabelecidos no art. 611 do CPC, tiveram suspensão temporária por força da Lei no 14.010/2020, no período de pandemia da COVID-19, com a finalidade de evitar as imposições fiscais pelo atraso nos procedimentos de inventário.
E conquanto o falecimento da genitora seja anterior à instalação da pandemia em território brasileiro, inegável a necessidade de confinamento, paralisação dos negócios e serviços, entre os quais os notariais, que se sucedeu, sendo absolutamente crível a dificuldade adicional enfrentada para reunião de todos os documentos necessários em virtude do momento "extraordinário e imprevisível" relacionado à pandemia da Covid-19.
Sentença reformada. Recurso provido para conceder a segurança.